Tribunal: TJPA
Processo: 0019112-61.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019112-61.2014.8.14.0401

APELANTE: JOSE CRUZ DE AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 129, §2º, IV DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – EVIDENCIADA A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
M
aterialidade e autoria delitiva do crime do art. 129, §2º, IV do CP comprovadas através do depoimento extrajudicial e judicial da vítima, inclusive no que se refere à lesão corporal sofrida pela ofendida comprovado mediante laudo pericial, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Manutenção da condenação. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
Revisão da dosimetria
ex officio
para o decote da pena de multa fixada em sede de sentença, uma vez que o preceito secundário do crime de lesão corporal de natureza grave não contém a previsão de pena pecuniária, devendo ser decotada a sanção indevidamente imposta.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, com a r
evisão da dosimetria
ex officio
para o decote da pena de multa fixada em sede de sentença, uma vez que o preceito secundário do crime de lesão corporal de natureza grave não contém a previsão de pena pecuniária devendo ser decotada a sanção indevidamente imposta,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ CRUZ DE AQUINO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pará, que o condenou pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV do CPB, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pugnou o ora apelante unicamente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia, em síntese, que no dia 24 de agosto de 2014, por volta das 23h00min, no interior do Bar da Ângela – GLS, localizado na Rua Barão de Igarapé-Miri, bairro do Guamá, o acusado JOSÉ CRUZ DE AQUINO, sem motivo, de forma covarde e traiçoeira, atingiu a integridade física da vítima Lindalva Andrade Ribeiro, que se encontrava no recinto em companhia de sua colega Elisângela Gonçalves, desferindo-lhe socos e chutes que produziram as lesões descritas no laudo de sanidade física e no laudo complementar.

Acrescentou a peça exordial que inicialmente, o feito tramitou junto à 2ª Vara dos Juizados Especiais Criminais de Belém, porém, após a juntada nos autos do laudo pericial complementar que atestou que as lesões acarretaram deformidade permanente na vítima, o juízo originário declinou da competência para apreciar a causa, restando, ao final, denunciado pelo crime previsto no art. 129, §2º, IV do CP.

Em razão do fato, o ora apelante fora posteriormente condenado pelo crime tipificado no art. 129, §2º, IV do CPB, tendo sido cominada a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 20 (vinte) dias multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente demandou, unicamente, a absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que a condenação não pode se amparar tão somente no depoimento da vítima.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

Analisando atentamente os autos, constata-se que a materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado pelo acusado contra a ofendida restou demonstrada por meio do laudo pericial nº 56352/2014 (ID 6579716 - Pág. 10) e laudo complementar nº 2015.01.012347-TRA (ID 6579719 - Pág. 9), atestando, em resumo, que as lesões causaram na vítima uma cicatriz normocrômica e hipertrófica sobre o calo ósseo, com desvio para direita de eixo nasal; 5 manchas hipocrômicas de 2,5cm, cada, nas regiões parotideomasseterina esquerda e mastoide direita, bem como deformidade permanente, e ainda, por meio das fotografias acostadas as autos (ID 6579728 - Pág. 1).

No mesmo sentido, a autoria do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada pelas declarações prestadas pela vítima tanto na fase inquisitiva (ID 6579715 - Pág. 7), quanto em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento (ID 6579725 - Págs. 1 a 2).

Em juízo, foram coletados os depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A vítima Lindalva Andrade Ribeiro, perante este juízo, em depoimento gravado na mídia de fl. 35, aduziu que estava no Bar da Ângela bebendo cerveja com sua namorada Elizângela, local onde foi espancada pelo acusado, com quem tinha tido um desentendimento no mês anterior em outro bar da cidade denominado Veneza. Relatou a vítima que o acusado, e seu companheiro de nome Diego, inesperadamente lhe agarraram por trás, puxando seu cabelo, momento em que o réu passou a lhe desferir socos nas costas, além de outras agressões, fazendo com que a depoente desmaiasse e acordasse quando já estava no hospital. Afirmou, por fim, que teve de ser submetida a uma cirurgia, sendo que no dia da audiência apresentava dificuldade para respirar e que por conta disso seria novamente submetida a intervenção cirúrgica, sendo que o acusado não lhe ajudou em nada com o tratamento e ainda tinha lhe ameaçado por meio de terceiros, ressaltando que não exerce sua profissão de cabelereira, pois está incapacitada para tanto.

Corroborando o depoimento supramencionado, a informante Elizângela Vilela Gonçalves, namorada da vítima, em juízo, afirmou que estava na boate quando viu o denunciado e um homem forte denominado Diego puxarem Lindalva pelos cabelos e baterem nela, sendo que o réu saiu do local enquanto que seu comparsa ainda permaneceu agredindo a citada vítima, a qual ficou desmaiada e ensanguentada no chão, antes de ser socorrida e levada ao hospital, onde teve de ser submetida a uma cirurgia, ressaltando que o nariz da ofendida ficou torto.

(...).

Insta nesse momento esclarecer que o juízo singular entendeu pertinente a coleta do depoimento de Elisângela Gonçalves, namorada da vítima, procedendo sua inquirição a fim de buscar a verdade real, sendo tal elemento plenamente válido, ainda que não tenha prestado o compromisso legal de dizer a verdade.

In casu,
os depoimentos da ofendida e da informante, que também presenciou o fato delitivo, inclusive explicitando pormenores do fato, foram uníssonos e coerentes com a prova material produzida sob o crivo do contraditório, o que lhes garante a credibilidade necessária para sustentar a condenação.

Assim, vê-se que a tese defensiva se mostra frágil e desconectada quando contraposta às provas produzidas nos autos, notadamente as firmes declarações da vítima, corroboradas pela testemunha, inclusive ocular, como já explicitado, bem como pelas perícias acostadas aos autos.

De tudo o que foi exposto, é possível concluir que o resultado das agressões perpetradas pelo acusado, ora apelante, causou na vítima as lesões descritas, devendo, portanto, ser mantida a condenação pelo crime em análise.

Ademais, verifico que o ora apelante não apresentou prova alguma em sentido contrário e sequer compareceu em juízo para ser interrogado e apresentar a sua versão sobre os fatos, apesar de pessoalmente intimado da designação da audiência (ID 6579729 - Pág. 1).

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas, conforme pleiteado nesta instância recursal.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ART. 129, §2º, IV, DO CP - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ACERVO PROBATÓRIO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – (...) - Havendo nos elementos probatórios comprovando a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, deve ser mantida a condenação. Nos crimes de lesão corporal, as declarações da vítima, quando corroboradas por outros elementos e em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para alicerçar o decreto condenatório. (...). (TJ/MG, Apelação Criminal nº 1019302-30.2016.8.13.0024, Des. Rel. Rinaldo Kennedy Silva, Publicação: 03/04/2024).

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que, com relação à pena corporal, se mostra adequada e proporcional a sanção aplicada ao apelante de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV do CPB.

Porém, verifico que houve fixação, na sentença,
de pena pecuniária, no
quantum
de 20 (vinte) dias-multa.

Acontece que o preceito secundário do art.
129
,
§2º
,
I
V
do
CP
, não contém previsão de pena pecuniária (nem isolada e nem cumulativa), mas apenas sanção privativa de liberdade.
Neste ponto, por conseguinte, tenho por bem decotar, de ofício, a pena pecuniária estabelecida em primeiro grau.

Sobre o tema.

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVÍSSIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - IMPOSSIBILIDADE -
PENA PECUNIÁRIA - SANÇÃO PENAL NÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR - DECOTE - NECESSIDADE
- FIXAÇÃO DE OFÍCIO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - INVIABILIDADE. 01. (...).
02. Se o preceito secundário do crime de lesão corporal de natureza gravíssima não contém a previsão de pena pecuniária, deve ser decotada a sanção indevidamente imposta.
03. À falta de pedido expresso e instrução específica para a fixação da indenização devida à vítima, não pode o agente arcar com o valor aleatoriamente determinado pelo juízo, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (TJ-MG - APR: 10459160031355001 Ouro Branco, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/11/2022).
Grifei.

Assim, considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade aplicada, o exame das circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, e a primariedade do agente, conservo o regime inicial aberto, tal como fixado em primeiro grau, nos termos do art.
33
,
§ 2º
, 'c', do
CP
.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
,
com a r
evisão da dosimetria
ex officio
para o decote da pena pecuniária fixada em sede de sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/09/2024